Tribunal: CARF
Processo: 17095.721986/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista no inciso IV do art. 30 da lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da empresa adquirente de produção rural.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721986/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO
NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo
inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4
e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721986/2020-06
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001
(Súmula CARF no 150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRODUÇÃO
RURAL.
SUBROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida
por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado
contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista
no inciso IV do art. 30 da lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da
empresa adquirente de produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feithal e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, consubstanciada no Acórdão no 105-005.328 (fls.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

1.091/1.118), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa em epígrafe, para a
constituição dos seguintes créditos tributários:

2. De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 15/30, o presente processo
de constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, mais a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e de contribuições sociais destinadas a Outras
Entidades e Fundos (SENAR), incidentes sobre o valor bruto da comercialização da
produção de produtor rural pessoa física, por sub-rogação.
3. O valor da base de cálculo sobre o qual incide as contribuições previdenciárias foi
apurado nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo sujeito passivo extraídas do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), cujos valores não foram declarados nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
4. As notas fiscais dos produtores rurais pessoas físicas que não tiveram a sua liminar
ou tutela antecipada revogada pelo Poder Judiciário foram excluídas da base de cálculo.
5. O sujeito passivo possuía liminar do Mandado de Segurança 0004847-
95.2010.4.01.3600 proveniente da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
Matogrosso, para que não recolhesse a contribuição. Todavia, em 30/08/2018, foi
publicado acórdão reformando a decisão e o trânsito em julgado ocorreu em
11/02/2020. Logo, a empresa é obrigada a reter e a recolher a contribuição
previdenciária que incide sobre a comercialização de produção rural de pessoa física.
6. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 14/12/2020, fls. 1020. Em
12/01/2021, apresentou impugnação, de fls. 1025/1087, alegando, em síntese, o que se
segue:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

6.1. Considerando que houve a apresentação de impugnação tempestivamente, nos
termo do art. 151, inciso III, do Código Nacional Tributário, requer a imediata
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários RAT, FUNRURAL e SENAR.
6.2. O STF desde o ano de 2010 proferiu decisão no Recurso Extraordinário
363.852/MG desobrigando “os recorrentes da retenção e do recolhimento da
contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a ‘receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural’ de empregadores, pessoas naturais
(...), declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos (...) e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até
a Lei no 9.528/97...”.
6.3. Desta feita, inúmeros produtores rurais ingressaram com ação para obter o direito
de não haver retenção sobre a venda de sua produção, e com os clientes do Frigorífico
não foi diferente. Conforme tabela apresentada no TIPF 0110100.2020.00033, vários
clientes possuíam ações com liminares e sentenças favoráveis, cuja vigência se deu nos
períodos questionados pelo Nobre Auditor Fiscal.
6.4. A Empresa Contribuinte não poderia deixar de cumprir as ordens judiciais, sob
pena de ser multada pelo seu descumprimento. Outrossim, os produtores apresentaram
declarações as quais se responsabilizam pelos valores não retidos, ficando a cargo dos
mesmos depositar em juízo nos respectivos processos ou não.
6.5. Nesse contexto, as contribuições previdenciárias decorrentes de toda e qualquer
aquisição feita pela Contribuinte sobre produção rural dos pecuaristas elencados, são de
inteira responsabilidade dos mesmos.
6.6. Buscando o direito de não reter o funrural dos produtores, a Empresa também
ingressou com ação judicial a qual teve sentenças favoráveis quanto a isenção de
qualquer responsabilidade na retenção. Tais fundamentos pautaram-se nas Leis nos
8.540/92 e 9.528/97 que alteraram a redação original do art. 25 da Lei no 8.212/91,
passando a prever a exigência da contribuição sobre a receita bruta, em descompasso
com o que previa a Constituição Federal, que não autorizava tal forma de tributação.
Referidas leis não só previram a exigência da contribuição sobre a receita bruta, como
também instituíram a sub-rogação para o adquirente da produção rural, que deu redação
ao inciso IV do art. 30 da Lei 8212/91.
6.7. A Emenda Constitucional n° 20/98 alterou a redação original do art. 195 da
Constituição Federal, tornando possível a incidência das contribuições destinadas à
seguridade social relativamente ao empregador, empresa ou entidade a ela equiparada
também sobre a receita, além da folha de salários.
6.8. Após a sua vigência, foi editada a Lei n° 10.256/01, que novamente modificou a
redação de vários artigos da Lei n° 8.212/91, dentre elas a hipótese de incidência da
contribuição do produtor rural pessoa física, a receita bruta da comercialização de sua
produção.
6.9. Da simples leitura é possível perceber que não consta na Lei 10.256/01 a base de
cálculo e a alíquota da contribuição ao Funrural, como também não consta alteração da
redação do art. 30, IV da Lei n° 8.212/91.
6.10. Tais elementos essenciais da norma de incidência tributária foram definidos
também pela Lei n° 9.528 de 10 de dezembro de 1997, que além da base de cálculo e a
alíquota do Funrural, instituiu a contribuição adicional para o seguro acidente do
trabalho rural no inciso II do art. 25 da Lei n° 8.212/91, e a sub-rogação do adquirente
sobre a receita bruta da comercialização.
6.11. Ou seja, o Funrural cobrado desde 2001 dos produtores rurais está baseado numa
mistura legislativa, sendo parte da Lei n° 10.256/01 que deu redação ao caput do art. 25
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

da Lei n° 8212/91, e parte pela Lei n° 9528/97, que tratou da sub-rogação do adquirente
sobre a receita bruta da comercialização, base de cálculo e a alíquota do Funrural e da
instituição do adicional para o seguro acidente do trabalho.
6.12. Como a Constituição é a norma de hierarquia superior a todas as demais, não se
admite que uma norma de hierarquia inferior a contrarie, pois tal agressão atenta contra
todo o sistema legal. Assim, a norma que nasceu inconstitucional não pode ser
convalidada por superveniente modificação do texto constitucional, justamente porque a
sua compatibilidade com a Lei Maior deve ser analisada na data de sua promulgação,
como é o caso da Lei n° 9.528/97, que tornou-se inconstitucional.
6.13. Além do Recurso Extraordinário 363.852/MG (Pleno, relator ministro Marco
Aurélio, DJe 23/4/2010), a invalidação do artigo 1o da Lei n° 8.540/92 consta
igualmente da ementa do Recurso Extraordinário 596.177/RS (Pleno, relator ministro
Ricardo Lewandowski, DJe 29/8/2011), sendo o voto condutor expresso ao referir que a
inconstitucionalidade contempla a parte do dispositivo que “deu nova redação aos arts.
(...) e 30, IV, da Lei 8.212/1991...”.
6.14. Após o trânsito em julgado do RE 363.852/MG, o Presidente do STF, em
06/06/2013 expediu o Ofício no 2567/P-MC, ao Presidente do Senado Federal,
encaminhando cópia do acórdão e demais peças dos autos para que se fosse o caso,
exercitasse sua competência exclusiva e privativa disposta no art. 52, X, da Constituição
Federal.
6.15. Assim, por força da Resolução do Senado Federal no 15/2017 publicada em
13/09/2017 no diário oficial da União, foi suspensa a execução dos incisos I e II do Art.
25 e o inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91 na redação dada pela Lei 9.528/97.
6.16. No caso do Funrural, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 alterou o estado
de direito da norma tributária, suspendendo a execução de alguns dispositivos legais
como foi o caso do inciso IV do art. 30 que trata da obrigação da sub-rogação pelo
adquirente da produção rural. Tal argumento encontra amparo e é de grande valia, sob a
ótica de que a Lei n° 9.528/97 alterou a redação dos arts. 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV
da Lei n° 8.212/91, enquanto que a Lei n° 10.256/2001 alterou apenas a redação dos
arts. 22-A, 22-B, 25, 25-A e 33 da mesma Lei. Ou seja, a Lei superveniente a EC n°
20/98 que alterou os artigos até então inconstitucionais e os tornou exigíveis,
visivelmente não atingiu o Art. 30, IV, mantendo sua redação alterada pela Lei n°
9.528/97, sendo portanto inconstitucional.
6.17. Assim, se a Resolução 15 do Senado apenas suspendeu a execução do art. 1o da
Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao
art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e não
abarcou a Lei n° 10.256/2001, que não alterou a redação do art. 30, IV da Lei n°
8.212/91, obviamente este dispositivo continua inconstitucional e inexigível.
6.18. Isto posto, não há que se falar em exigibilidade de retenção do Funrural de
Produtores, já que os fundamentos judiciais claramente orientam no sentido de que as
leis julgadas inconstitucionais foram a no 8.540/1992 e 9.528/1997, que alteraram o art.
30, IV da Lei 8.212/91.
6.19. De fato, ao contrário do que fez quanto aos incisos do artigo 25, o STF não
retocou no RE 718.874/RS as suas afirmações anteriores sobre a inconstitucionalidade
do artigo 30, inciso IV (na redação da leis n° 8.540/92 e 9.528/97). E isso pela singela
razão de que a Lei n° 10.256/2001, ali discutida, nada diz sobre sub-rogação,
permanecendo, portanto, a inconstitucionalidade para o art. 30, IV, como já declarado
anteriormente pelo próprio STF.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

6.20. As leis n° 8.540/92 e 9.528/97 são ambas anteriores à Emenda 20/98, quando
ainda não se admitia a exigência de Funrural contra o empregador rural pessoa física.
Como cogitar-se de sub-rogação nesse dever inexistente? O acessório não vive sem o
principal. A sub-rogação pode, é fato, ser instituída por diploma posterior à Lei
10.256/2001, mas isso não aconteceu até hoje.
6.21. Desse modo, há claramente a inexistência de uma norma válida que institua a sub-
rogação dos adquirentes no Funrural devido pelos empregadores rurais pessoas físicas
que lhes forneçam produtos agropecuários, tornando-se descabido — sob pena de
admitir-se a convalidação retroativa de normas, que no particular não foram alteradas —
dizer-se que a inconstitucionalidade da sub-rogação, duplamente declarada pelo STF,
subsistiria apenas até a edição da Lei n° 10.256/2001, que nada dispôs na matéria.
6.22. O nobre Auditor Fiscal enquadrou a obrigação de reter o funrural nos termos do
art. 30, X e XI da Lei n° 8.212/91, entretanto, tais dispositivos não referem-se a sub-
rogação do tributo, mas tão somente dispõem que produtores rurais pessoa física e
segurados especiais são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre
a receita bruta.
6.23. Isto posto, verifica-se que o enquadramento utilizado pra fundamentar o auto de
infração está totalmente equivocado, devendo ser considerado nulo por não conter a
disposição legal infringida, nos termos do art. 10, IV do Decreto n° 70.235/72.
6.24. Por todo o exposto, os valores lançados neste Auto de Infração são totalmente
indevidos, visto que vários pecuaristas possuíam ação judicial, cuja obrigação de pagar
a contribuição previdenciária passou a ser do próprio produtor rural, além da nulidade
do auto de infração, bem como da inexistência de lei que regulamente a obrigação de
retenção como adquirente sub-rogado.
6.25. Não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da exigência por substituição
tributária , pois a Lei no 8.315, de 23/12/1991, criou o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), “com o objetivo de organizar, administrar e executar
em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção
social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob
forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais” (art. 1o) e estabeleceu que
“constituem rendas do Senar: I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à
Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da remuneração
paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas
equiparadas, que exerçam atividades: a) agroindustriais; b) agropecuárias; c)
extrativistas vegetais e animais; d) cooperativistas rurais; e) sindicais patronais rurais; II
- doações e legados; III - subvenções da União, Estados e Municípios; IV - multas
arrecadadas por infração de dispositivos, regulamentos e regimentos oriundos desta lei;
V - rendas oriundas de prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens; VI
- receitas operacionais; VII - contribuição prevista no art. 1° do Decreto -Lei n° 1.989,
de 28 de dezembro de 1982, combinado com o art. 5° do Decreto -Lei n° 1.146, de 31
de dezembro de 1970, que continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra); VIII - rendas eventuais” (art. 3o).
6.26. A Lei no 8.212, de 24/07/1991, que dispõe sobre a organização e o plano de
custeio da Seguridade Social, em sua feição original obviamente não previa
contribuição para o SENAR. Pouco depois, a Lei n° 8.540/92 (artigo 2o) instituiu
contribuição específica para os empregadores rurais pessoas físicas, consistente em
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Já a Lei
9.528/97 reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o agora
aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas sem empregados),
mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo 6o).
6.27. No entanto, a Lei no 10.256, de 9/7/2001, veio determinar que “o disposto no
inciso I do art. 3° da Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula
vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)” (art. 22 -A, § 5o),
cabendo salientar que o dispositivo trata da “agroindústria, definida, para os efeitos
dessa Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”.
6.28. É dizer, a partir da Lei no 10.256/01, que incluiu o artigo 22 -A, § 5o, na Lei no
8.212/91, a agroindústria – ou seja, “o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros” – deixou de ser obrigada ao pagamento da contribuição de “2,5%
(dois e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados
pelas pessoas jurídicas de direito privado” para o SENAR e passou a sujeitar -se apenas
ao “adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR)” (art. 1o).
6.29. Como se vê, a Lei no 10.256/01 mudou a base de cálculo da contribuição da
agroindústria para o SENAR (receita bruta da comercialização da produção em lugar do
montante da remuneração paga aos empregados) e também mudou a alíquota do tributo
(0,25% em vez de 2,5%). Quanto ao “empregador rural pessoa física”, a sua
contribuição para o SENAR foi fixada em “0,2%, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural” (Lei no 9.528/97, art. 6o, com a
redação dada pela Lei no 10.256/01).
6.30. O Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aprovado pelo
Decreto no 566/92, naturalmente não ampliou as “rendas do SENAR” (art. 11). Mas o
Decreto no 790/93, alterando o regulamento original, fez por criar uma nova
“contribuição compulsória” para o SENAR, não prevista na Lei no 8.315/91, “sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção da pessoa física” (art. 11, II).
6.31. E evidentemente referindo-se a essa contribuição “sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção da pessoa física”, permitiu-se instituir uma
clara hipótese de substituição tributária desprovida de base legal (CTN, arts. 121, II e
128), prescrevendo que “contribuição de que trata este artigo será recolhida: a) pelo
adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub -rogados, para esse fim, nas
obrigações do produtor; b) pelo produtor, quando ele próprio vender os seus produtos
no varejo, diretamente ao consumidor, ou a adquirente domiciliado no exterior” (art. 11,
§ 5o).
6.32. Assim, a contribuição do “empregador rural pessoa física” para o SENAR, de
“0,2%, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural” (Lei no 9.528/97, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 10.256/01), foi
transferida – por decreto, isto é, sem autorização legal para o “adquirente, consignatário
ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, nas obrigações do produtor”
(Decreto no 790/93, art. 11, § 5o), em regime de substituição tributária.
6.33. Contudo, só a lei em sentido estrito – jamais um simples decreto regulamentador –
poderia “atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação” (CTN, art. 128).
6.34. Isto posto, foi só em 2018, com o advento da Lei n° 13.606, que finalmente se
instituiu de forma válida a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos
produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não (parágrafo único inserido no
artigo 6o da Lei n° 9.528/97). Claro, portanto, que até a entrada em vigor do parágrafo
único do artigo 6o da Lei n° 9.528/97, inserido pela Lei 13.606/2018, a contribuição
para o Senar não podia ser exigida do adquirente que negocia com produtor rural pessoa
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

física. Aliás, essa própria inovação legislativa confirma a inexistência de fundamento
legal até então. Cita jurisprudência judicial e do CARF (PTA 13603.723862/2012-17).
6.35. De mais a mais, não há respaldo para alegar que a pretensão estaria baseada no
artigo 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, segundo o qual “a arrecadação e o recolhimento
das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social” devidas pelo
produtor rural pessoa física, com ou sem empregados, ficam sub-rogadas na empresa
adquirente, consumidora ou consignatária. A uma porque o inciso IV remete de forma
expressa ao artigo 25 da Lei n° 8.212/91, que trata apenas do Funrural e do adicional ao
SAT, e não da contribuição ao Senar. A duas porque o caput do artigo 30 alude a
contribuições e outros pagamentos devidos à seguridade social, enquanto a contribuição
ao Senar tem natureza de contribuição corporativa, tanto que não é afastada pela
imunidade do artigo 149, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição. Transcreve
jurisprudência do STJ.
6.36. Nesse contexto, o próprio Senar, em cartilha de divulgação, apresenta o tributo
como tendo “caráter corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica”,
acrescentando ainda que “a natureza jurídica da contribuição para o Senar é distinta da
contribuição previdenciária (Funrural)”.
6.37. Isso sem falar que o artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 (i) foi por duas vezes
declarado inconstitucional pelo STF (RREE 363.852/MG e 596.177-RG/RS) e (ii) teve
a execução suspensa pela Resolução 15/2017 do Senado Federal.
6.38. Por todo o exposto, resta demonstrado que até 9 de janeiro de 2018, não havia
norma válida impondo a sub-rogação dos adquirentes no dever dos produtores rurais
pessoas físicas com ou sem empregados, hipótese em que esta cobrança se torna
totalmente indevida por abranger o período de 01/01/2016 a 31/03/2017, devendo ser
excluída do DEBCAD.
6.39. Com relação a incidência da multa e juros, no caso em tela houve aplicação de
multa que corresponde a 75% do valor principal, bem como juros e correção monetária.
Entretanto, os valores aplicados e cobrados da Contribuinte são exorbitantes, indo muito
além do que a Legislação permite e a justiça entende como JUSTO.
6.40. No caso em tela, observa-se que a aplicação de 75% do valor principal a título de
multa é punição injusta e ilegal, haja vista estar configurada a ausência de dolo ou culpa
da Contribuinte, uma vez que a multa corresponde a obrigação acessória de obrigações
que não deveriam sequer existir. Para que os princípios constitucionais sejam
observados, deve ser considerada confiscatória e assim inconstitucional toda e qualquer
multa que ultrapasse o limite de 20% do tributo, por conflitar com o artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal. A multa, enquanto obrigação tributária é acessória e, nessa
condição, não pode ultrapassar o principal. (STF, RE 81.550 in RTJ 74/319).
6.41. Com relação aos juros aplicados não é justo numa economia estável que a
Contribuinte arque com valor exorbitante, equivalente a quase do dobro do valor
principal, sendo esta atualização moratória totalmente nula e indevida, pelo fato de estar
atualizando valor principal inexistente.
6.42. Diante disso, o Fisco praticou o confisco no caso em tela, expressamente vedado
na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV.
6.43. Sendo assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade deve ser aplicada, por
analogia, a Lei no 9.298 de 1o de agosto de 1996, que modificou o parágrafo 1o do art.
52 do Código de Proteção do Consumidor, vazado nos termos seguintes: “As multas de
mora, decorrentes do inadimplemento das obrigações no seu termo, não poderão ser
superior a dois por cento do valor da prestação.”
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

6.44. Diante disso, as multas e os juros aplicados nos autos de infração devem ser
reduzidas para o valor correspondente a 2% da obrigação principal, sob pena de
caracterizar confisco.
6.45. Por todo o exposto, com amparo da legislação, doutrina, jurisprudência e
fundamentação arguidas, a Empresa autuada respeitosamente requer:
a) o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da
apresentação tempestiva da impugnação, nos termos do art. 151 do CTN.
b) Se digne a aceitar esta impugnação e julgar procedente para anular os autos de
infração em que se fundamenta, em face a ausência de previsão legal que obrigue o
adquirente a reter o FUNRURAL, RAT e SENAR na qualidade de sub-rogação, bem
como da nulidade arguida diante da ausência de enquadramento legal da infração.
c) Caso ainda não seja este o entendimento, requer a aplicação do percentual de multa e
juros reduzido a 2%, por ser considerada exorbitante e confiscatório o percentual de
75%.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou
a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa física (empregador rural e
de segurado especial), independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir
do recolhimento, ficando ela diretamente responsável pela importância que
eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as
normas vigentes
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
ART. 30, IV DA LEI No 8.212, DE 1991.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

O art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A manutenção da
validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de 2017 do Senado
Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição incidental no
8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida por
empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado contribuinte
individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista no inciso IV do art.
30 da lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deve proceder
ao lançamento do crédito para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430, de 1996, em nome da empresa adquirente de produção rural.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 09/08/2021, por via eletrônica (Termo de fl. 1.131),
a Contribuinte apresentou, em 31/08/2021, o Recurso Voluntário de fls. 1.136/1.154, no qual
repisa as alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Preliminar de nulidade
Afirma a recorrente que a autoridade fiscal enquadrou a obrigação de reter o
Funrural nos termos do art. 30, X e XI da Lei n° 8.212/91, portanto o enquadramento utilizado
pra fundamentar o auto de infração está totalmente equivocado, devendo ser considerado nulo
por não conter a disposição legal infringida, nos termos do art. 10, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Não lhe cabe razão, pois, consoante exposto na decisão recorrida, a obrigação de
recolher a contribuição prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91 é do próprio produtor rural pessoa
física, caso comercialize sua produção diretamente, no varejo, com consumidor pessoa física ou
com outro produtor rural pessoa física, conforme o inciso X do art. 30 da Lei no 8.212/1991, não
sendo esse o caso presente.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Diante disso, a autoridade autuante informou que se a comercialização ocorrer
com empresa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, que se sub-roga
nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações previstas no art.
25, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, efetuando o enquadramento correto.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo
o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição dos fatos que são imputados ao
sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a Fiscalização a
concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da produção rural pelo
produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se
enquadraria como responsável por substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da
aquisição de produção rural, devendo, portanto, substituir-se àqueles contribuintes individuais
em relação às contribuições por eles devidas em relação à comercialização da sua produção.
A Recorrente aduz que não há previsão legal que obrigue o adquirente a reter o
FUNRURAL, RAT e SENAR na qualidade de sub-rogação.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ressalte-se que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os seus Ministros, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim estabelece:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, efetuando a retenção e consequente
recolhimento dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sustenta, também, a Recorrente, que foi publicada a Resolução n° 15/2017 do
Senado Federal, que suspende a aplicação de diversas normas relativas à contribuição para a
Previdência do trabalhador rural (FUNRURAL), quanto a trechos considerados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Contudo, não cabe razão à Recorrente, uma vez que a referida resolução não se
aplica ao período fiscalizado. Nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
acórdão da decisão de primeira instância, conforme permissão contida no art. 114, § 12, I, do
Ricarf (Portaria MF o 1.634/2023):
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 1447/2017,
corroborando o entendimento adotado pela RFB sobre a Resolução n° 15/2017 do
Senado Federal, nos seguintes termos:
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução n° 15, de 2017, à
luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da contribuição
social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida
pela Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para
restringi-la.
b) A Resolução do Senado n° 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
reafirmada no RE n° 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser
interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a
sua natural vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja
porque a observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se
impõe a juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração
Tributária (art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a
edição da sobredita resolução senatorial.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

c) Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o
STF, à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE n° 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE n°
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração
Tributária, funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria
interpretação da Resolução n° 15, de 2017.
d) Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os
diversos atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete máximo,
cujos pronunciamentos, especialmente aqueles firmados em repercussão geral,
igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
e) Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as
leis e atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução n° 15, de
2017, interpretação conforme à Constituição.
f) Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a
aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1° da Lei n° 8.540, de 1992 (art.
12, inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991),
bem como as alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei n°
9.528, de 1997, apenas e tão somente no que tange à normatização da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física.
g) A Resolução n° 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à
tributação do segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha
de inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos
legais. A discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do
segurado especial é objeto do Recurso Extraordinário n° 761.263/SC (tema 723
de repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
h) A suspensão promovida pela Resolução n° 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei n°
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, "b", da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional n° 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a
partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente diverso
daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE n° 363.852/MG e do RE
n° 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento
contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE n° 718.874/RS, que
assentou a constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei n°
10.256, de 2001.
i) A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII,
da Lei n° 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução
quando de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso
VII, da Lei n° 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial,
encontra-se fora do alcance dos precedentes firmados no RE n° 363.852/MG e
no RE n° 596.177/RS. Ao que tudo indica, a referência ao mencionado
dispositivo legal decorre de mero equívoco material consignado no acórdão do
STF, que foi reverberado na Resolução n° 15, de 2017.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

j) Além disso, o art, 12, VII, da Lei n° 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis
(Lei n° 8.398, de 1992, e Lei n° 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado n° 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior
à Lei n° 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT n° 19, de
2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da
Lei n° 8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são
exigíveis desde a entrada em vigor da Lei n° 10.256, de 2001.
26. Verifica-se que o entendimento da Administração Tributária em relação à Resolução
do Senado n° 15, de 2017, é no sentido de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da comercialização
da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à Lei n° 10.256, de 2001.
Como o período do lançamento (01/2016 a 03/2017) é posterior à publicação da Lei no
10.256, de 2001, as contribuições lançadas não apresentam o vício de
inconstitucionalidade objeto da Resolução do Senado n° 15, de 2017.
27. O Supremo Tribunal Federal – STF se debruçou sobre a matéria da
constitucionalidade da contribuição incidente sobre a receita bruta de comercialização
da produção rural, devida pelo produtor rural pessoa física com fundamento no art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, no julgamento
do RE no 718.874, e decidiu que “é constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. A
decisão foi tomada na sistemática da repercussão geral.
28. Contrariamente ao quanto afirmado pelo Impugnante, a manutenção da validade do
art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-rogação do adquirente
nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da Resolução no 15, de 2017 do
Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição
incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. O trecho
adiante descrito não deixa margem a dúvidas quanto ao posicionamento do Colendo
Tribunal a respeito do tema:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-rogação do art.
30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de 1991 - que
mantinham preservado o seu âmbito de normatividade quanto à contribuição do
segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a sistemática de
arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa física no regime
posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora explicitado encontra
perfeito alinhamento às razões de decidir declinadas quando do julgamento do
RE no 718.874/RS (repercussão geral), no qual o STF pronunciou a
constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física recriada pela Lei no 10.256, de 2001. A deliberação da Corte teve por
fundamento a constitucionalidade do aproveitamento das regras positivadas que
permaneciam aplicáveis à contribuição do segurado especial (base de cálculo e
alíquota), dentre elas, obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-
rogação.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

29. A decisão do STF ratificou o posicionamento que já vinha sendo adotado pela RFB,
conforme entendimento fixado por meio da Solução de Consulta COSIT no 92, de 2018,
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EMENTA:
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que
teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos
os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991. Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de
julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001,
art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017.
30. É importante ressaltar que, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa no 1.396, de
2013, as soluções de consulta formuladas pela COSIT possuem efeitos vinculantes no
âmbito da RFB:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
31. Sendo a Instrução Normativa um ato administrativo editado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil – RFB, os servidores públicos lotados nesse órgão, tal qual os
integrantes dessa Turma de Julgamento, encontram-se vinculados às determinações nele
contidas, em virtude do poder hierárquico que estrutura a administração pública e impõe
a estrita obediência das ordens e instruções legais superiores.
32. Como visto na alínea f do item 72 do Parecer PGFN/CRJ/No 1447/2017, a
interpretação é de que o ato do Senado suspende a aplicação do art. 25, incisos I e II, da
Lei n° 8.212, de 1991, alterado pelo art. 1° da Lei n° 8.540, de 1992, bem como as
alterações posteriores realizadas pela Lei n° 9.528, de 1997, apenas e tão somente no
que tange à normatização da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física, não recaindo sobre a tributação do segurado especial. Manteve-se, em relação ao
segurado especial, a incidência do tributo sobre alíquota e base de cálculo previstas nos
incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212, de 1991 (mesmo no período que antecede a Lei no
10.256, de 2001).
33. Deste modo, a Lei no 10.256, de 2001 reintroduziu, no caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, a contribuição social incidente sobre a receita bruta decorrente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, sendo constitucional
porquanto advinda já sob a égide da Emenda Constitucional no 20, de 1998, que incluiu
no art. 195, I, da Constituição Federal, o termo “receita” dentre as possíveis bases de
incidência das contribuições destinadas à seguridade social. Logo, o legislador cuidou
apenas de estender, para o empregador rural pessoa física, as previsões dos incisos I e II
do art. 25 da Lei no 8.212/91, as quais haviam permanecido vigentes e eficazes em
relação ao segurado especial e, portanto, nunca chegaram a efetivamente deixar o
ordenamento jurídico, permitindo o seu aproveitamento por leis posteriores, como de
fato ocorreu com a Lei no 10.256, de 2001, e após com a Lei no 13.606, de 2018.
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Ações judiciais dos clientes produtores rurais
Afirma a Recorrente que vários clientes produtores rurais ingressaram com ação
para obter o direito de não haver retenção sobre a venda de sua produção e que possuíam
liminares e sentenças favoráveis, cuja vigência se deu nos períodos lançados.
Defende que ela, Recorrente, não poderia deixar de cumprir as ordens judiciais,
sob pena de ser multada pelo seu descumprimento.
Aduz, ainda, que ingressou com ação judicial para não reter o Funrural dos
produtores, a qual teve sentenças favoráveis quanto à isenção de qualquer responsabilidade na
retenção.
Também nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto vencedor do acórdão
da decisão de primeira instância, conforme permissão contida no art. 114, § 12, I, do Ricarf
(Portaria MF o 1.634/2023):
Convém destacar que a constitucionalidade da contribuição previdenciária sub-rogada
foi questionada em várias ações judiciais, tendo a Coordenação-Geral de Arrecadação
de Cobrança assim se manifestado no Ato Declaratório Executivo CODAC - ADE
CODAC n° 06, de 23 de fevereiro de 2015, no que concerne ao preenchimento da GFIP:
Art. 1° As empresas adquirentes de produção rural de produtor rural Pessoa
Física impossibilitadas de efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da
Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, devido a liminares ou decisões proferidas
em ações judiciais deverão, quando do preenchimento da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), observar os seguintes procedimentos:
I - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão proferida
em ações judiciais que impossibilitar a retenção das contribuições
previdenciárias e também das contribuições devidas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), a adquirente não deverá lançar na GFIP o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural adquirida
desse produtor.
II - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão proferida
em ações judiciais que impossibilitar a retenção apenas das contribuições
previdenciárias, a adquirente deverá proceder da seguinte forma: (Redação
dada pelo(a) Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
a) elaborar nova GFIP com as seguintes informações: (Redação dada pelo(a)
Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
1. código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) diferente do
principal da empresa (exceto FPAS 655, 663, 671, 680 e 876); (Incluído(a)
pelo(a) Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
2. código de recolhimento 115; (Incluído(a) pelo(a) Ato Declaratório Executivo
Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
3. na tela "Movimento da Empresa", na aba "Receitas", assinalar a opção
"Informação Exclusiva de Comercialização da Produção e/ou Receita de Evento
Desportivo/Patrocínio". (Incluído(a) pelo(a) Ato Declaratório Executivo Codac
n° 17, de 30 de junho de 2015)
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

b) lançar na nova GFIP de que trata a alínea "a" valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural adquirida do(s) produtor(es)
rural(is) pessoa física que possui(em) liminar na situação deste inciso; (Redação
dada pelo(a) Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
c) lançar no campo "Compensação" o valor da contribuição patronal calculada
pelo Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip), informando a mesma
competência do movimento nos campos "Período Início" e "Período Fim";
(Redação dada pelo(a) Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho
de 2015)
d) manter controles relativos à compensação efetuada e cópia da
sentença/liminar correspondente para fins de fiscalização." (Incluído(a) pelo(a)
Ato Declaratório Executivo Codac n° 17, de 30 de junho de 2015)
(...)
36. De acordo com o ADE acima mencionado, quando o produtor rural pessoa física
possuir liminar ou decisão proferida em ações judiciais que impossibilitem a retenção
das contribuições previdenciárias e também das contribuições devidas ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) pela empresa adquirente, a empresa
adquirente não estará obrigada a lançar na GFIP o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural adquirida desses produtores. Quando a decisão
judicial impedir somente a sub-rogação da contribuição previdenciária, a empresa
adquirente deverá preencher nova GFIP, na forma do art. 1°, inciso II, do citado ADE-
CODAC para o recolhimento exclusivo de terceiros.
37. Diante de situação tão controversa e visando orientar e uniformizar os
procedimentos a serem observados pelos contribuintes, a Receita Federal do Brasil
resolveu adotar os seguintes posicionamentos normativos, cujas conclusões estão abaixo
reproduzidas:
3.5.1) Solução de Consulta Interna (COSIT) n° 01/2013 de 15/01/2013: (...)
"Conclui-se que:
a) Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a
retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para
prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, em nome
do produtor rural pessoa física ou segurado especial;
b) Cassada a medida liminar, e sendo favorável ao fisco a decisão:
b.1) na hipótese do item a, deverá ser feita a cobrança do crédito tributário
lançado, observada, com relação à multa de mora o disposto no § 2° do art. 63
da Lei n° 9.430, de 1996;
b.2) não tendo sido efetuado o lançamento para prevenir a decadência, o
produtor rural pessoa física ou o segurado especial ficam obrigados ao
pagamento
das
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
a
comercialização da sua produção rural, considerando-se a data de vencimento
originária para o recolhimento da contribuição sub-rogada, observado o
disposto no § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, no que se refere à multa de
mora;
b.3) não havendo pagamento no prazo previsto no § 2° do art. 63 da Lei
n°9.430, de 1996, deverá ser efetuado o lançamento de ofício nos termos do art.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

33, § 7°, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da lein° 9.430, de
1996."
3.5.2) Solução de Consulta Interna (COSIT) n° 01/2017 de 17/01/2017:
(...)
"Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação
movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a
obrigação prevista no inciso IV do art. 30 da lei n° 8.212, de 1991, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito
para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, em
nome da empresa adquirente de produção rural."
38. Argumenta a Impugnante que alguns dos produtores rurais, à época dos fatos
geradores, tinham a seu favor decisões judiciais desobrigando do recolhimento em
relação à receita de venda [Se o adquirente não tinha o dever ou possibilidade (porque
assim o Judiciário havia afirmado) de destacar o tributo, não lhe podem ser exigidos
hoje estes tributos - conforme Solução de Consulta Interna COSIT n° 1, de 17 de janeiro
de 2017]. Informa o Relatório Fiscal:

39. Assim, as notas fiscais dos produtores rurais pessoas físicas que não tiveram a sua
liminar ou tutela antecipada revogada pelo Poder Judiciário foram excluídas da base de
cálculo, portanto não cabe retificação do débito.
40. Segundo a Autoridade Tributária, na ação movida pela empresa adquirente, a
Impugnante, em 30/08/2018 foi publicado acórdão reformando a decisão que deferiu ao
Contribuinte o direito de não recolher a contribuição social incidente sobre o valor
comercial da produção rural (FUNRURAL) e o trânsito em julgado ocorreu em
11/02/2020.
41. Desse modo, a Autoridade Tributária autuou conforme a SCI (COSIT) n° 01/2017
de 17/01/2017, tendo em vista que a empresa adquirente não estaria impossibilitada de
efetuar a sub-rogação por medida liminar ajuizada por terceiros (produtor rural pessoa
física - contribuinte individual ou segurado especial), pois a ação judicial foi por ela
mesma ajuizada - ou por órgão ou associação de classe que estivesse autorizado a
representá-la em juízo - visando desonerar-se da obrigação da sub-rogação, não
impedindo, portanto, o lançamento dessas contribuições em seu próprio nome.
42. Por conseguinte, escorreito o lançamento tributário das contribuições
previdenciárias patronais, inclusive para o GILRAT, incidentes sobre a receita bruta
oriunda da comercialização da produção rural decorrentes da sub-rogação.
Contribuição para o SENAR
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Segundo a Recorrente, a contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produção rural (FUNRURAL) é manifestamente ilegal por não mais
encontrar fundamento no ordenamento jurídico pátrio, já tendo o Supremo Tribunal Federal se
manifestado nesse sentido, inclusive quanto às demais contribuições (SAT e SENAR).
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN
emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e
recursos esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei
no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito
das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o,
§3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a
qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à interposição
de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e que os Temas
202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se confundem e não
interferem na presente análise.
III
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no
20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ
acerca da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substuição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Coordenador de Consultoria Judicial Substituto
De acordo. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Jus:ça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
Nesse sentido temos recente decisão unânime da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-010.585, de 20/12/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da
PGFN, entendo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2016 a
03/2017, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
MULTA E JUROS
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

Alega a Recorrente que os valores aplicados da multa e dos juros de mora são
exorbitantes, devendo ser considerado inconstitucional toda e qualquer multa que ultrapasse o
limite de 20% do tributo, por conflitar com o art. 150, IV, da Constituição Federal.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco), não há como acatá-las, pois, o exame de validade das
normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Vê-se que a penalidade pecuniária de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, acima transcrito.
No caso concreto, os valores das contribuições sociais previdenciárias foram
apurados mediante procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao
débito do sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício.
Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%
sobre o valor do imposto ou contribuição social correspondente ao crédito tributário constituído,
na inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
Dessa forma, fica mantida a multa de ofício de 75%, conforme previsão legal.
Quanto aos juros de mora, também não assiste razão à Recorrente, pois é o caso
de se aplicar as Súmulas CARF nos 4 e 5:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721986/2020-06

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1231
DF CARF MF
Original